Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdir José Lobo e outros contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 112705176 do processo de referência) que, na ação de inventário e partilha dos bens deixados por Iracino de Souza Lobo, ajuizada pela parte agravante Valdir José Lobo, processo 0722762-90.2020.8.07.0003, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, nomeou a agravada como inventariante e a reconheceu como meeira e herdeira dos bens do espólio. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 33709243, pp. 1-21), sustentam ter sido indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça que formularam apesar de comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Acrescentam que o juiz indeferiu o benefício da gratuidade de justiça com fundamento no valor dos bens e não na condições dos herdeiros. Ressaltam que, por ter 15 (quinze) herdeiros, o valor do quinhão individual será baixo se comparado ao valor atual dos bens. Ademais, incidirá ITCMD, o que diminuirá ainda mais o valor da herança. Aduzem que ajuizaram o processo de inventário e partilha, contudo o juízo a quo determinou a citação da agravada na condição de companheira do de cujus. Afirmam que a agravada apresentou impugnação às declarações prestadas pelos herdeiros, ora agravantes. Dizem que o juiz acolheu referida impugnação sem o devido contraditório, nomeando a recorrida inventariante e a reconhecendo como meeira e herdeira dos bens do espólio. Tecem comentários sobre a tempestividade do recurso ante falhas no sistema no sistema eletrônico PJE no dia 11/2/2022 e acometimento de doença (Covid) do único patrono dos agravantes. Alegam: a) ausência de qualidade de meeira e herdeira da agravada; b) obrigatoriedade do regime de separação de bens para o casamento/união de pessoa maior de 70 anos; c) ilegalidade ante o fato de o inventariado possuir mais de 90 anos ao tempo da declaração de união estável, condição pessoal determinante do regime da comunhão parcial de bens, contrariando expressamente a norma legal; d) inobservância de causas suspensivas como a prevista no art. 1523, I, do Código Civil; e) nomeação da agravada como inventariante sem observância dos requisitos legais (art. 617 do CPC); e f) violação ao contraditório e ampla defesa. Asseveram que o simples fato de a agravada constar como a única beneficiária da pensão por morte não é base para o exercício da inventariança, também não a legitima como herdeira ou meeira do de cujus, uma vez que o benefício de pensão por morte decorre do direito previdenciário, que não se confunde com o direito sucessório. Sustentam que a demora na apreciação do presente pleito pode colocar em risco o resultado útil do processo, tendo em vista que os bens do de cujus serão administrados por pessoa que não integra a sucessão e claramente demonstrou interesses particulares ao pleitear direito alheio, ou seja, tal circunstância confere grave risco ao espólio e aos herdeiros. Asseveram que é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para que a decisão agravada seja suspensa. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) Seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. b) Caso não acolhido o pedido imediatamente anterior, seja deferido o pagamento das custas ao final do processo, ou, em um último caso, fixado prazo para realização do recolhimento.. c) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da decisão agravada; d) a intimação do Agravada para se manifestar querendo; e) a revisão da decisão agravada, para fins de declarar nula a decisão que nomeou a Agravada ao cargo de inventariante, já que não é meeira nem herdeira na presente sucessão, bem como não preenche os requisitos legais para desempenho da função. f) A revisão da decisão agravada, para fins de declarar a nulidade da decisão que indeferiu gratuidade de justiça, uma vez que pautado exclusivamente no valor dos bens do espólio, consequente seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Proferida decisão ao Id 32870970 indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido ao Id 33090269. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 112705176), que nomeou a agravada para o cargo de inventariante, entre outras disposições, foi proferida em 12/1/2022. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 17/1/2022 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21/1/2022, consoante certidão catalogada ao Id 112908631 do processo de referência. Iniciando a contagem para interposição de recurso após a publicação do ato em 21/1/2022, tem-se que o agravo de instrumento ora interposto em 14/2/2022 é claramente intempestivo, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o[1], do CPC. Conquanto os agravantes afirmem que o sistema de peticionamento eletrônico (PJe) “apresentou falhas constantes no dia 11/02/2022”, não foi constatada qualquer irregularidade ou indisponibilidade no sistema de primeiro e segundo graus para fins de prorrogação de prazo, o que se comprova por meio de consulta eletrônica realizada no sítio deste TJDFT na internet[2]. Aliás, quanto ao ponto, esclareço que conversa por meio do aplicativo Whatsapp não é suficiente para afastar a presunção de regularidade do sistema, notadamente quando atestado pelo próprio Tribunal. Em paralelo, a alegação de mal estar do patrono e eventual isolamento por conta dos efeitos de sua contaminação pela Covid-19 também não convence. A razão é simples: embora os agravantes tenham colacionado exame que demonstra o acometimento da doença (Id 32709248, p. 1), não há qualquer informação médica que possa atestar o impedimento do patrono de peticionar no período em questão, de maneira que não existe informação segura e hábil a afastar o transcurso do prazo para a interposição do recurso. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[3]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] https://pje.tjdft.jus.br/extras/indisponibilidade/ Consulta realizada em 3/3/2022. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;